Tribunal: CARF
Processo: 16682.905951/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905951/2012-27
ACÓRDÃO
3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/10/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Padece de nulidade o despacho decisório que não leva em consideração a
documentação apresentada pelo contribuinte, como se nunca houvessem
sido apresentadas, sob o argumento de que legislação posterior aos fatos
geradores teria estabelecido outra forma de apresentação documental.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, com a determinação de
nova apuração das contribuições e do direito creditório por meio dos arquivos digitais no leiaute
do ADE no15/2001, independentemente da apresentação nos moldes do ADE no 25/2010,
vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e Márcio Robson Costa, que se
posicionaram contrariamente à anulação da decisão. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.779, de 15 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.905944/2012-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
2
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão, pugnando por sua
reforma, sustentando, em síntese que:
- Trata-se de pedido de compensação feito pela recorrente por meio de DCOMP para o
reconhecimento de crédito de PIS-PASEP/COFINS cumulativo (código 5856).
- O indébito sob análise decorre das variações de receita, aumento nos valores de devoluções de
vendas de produtos e um DARF recolhido a maior indicado na DCTF original;
- Dessa forma, a certeza e liquidez do indébito em voga não decorre diretamente de crédito da
PIS-PASEP/COFINS relativo a entrada de fornecimento de bens e serviços, mas apenas mera
variação de receitas de vendas e devoluções;
- Não bastasse a juntada dos arquivos digitais na forma do ADE n° 15/2001, os quais, por si só,
representam toda a apuração do período, a recorrente apresentou todos os documentos que lhe
foram requeridos no decorrer do processo e em sede de diligência, os quais se encontram não
somente nestes autos, como também no processo de guarda. Ocorre que, não obstante os
esforços perpetrados, aludida documentação não foi analisada nem mesmo de forma superficial;
- Pautando-se única e exclusivamente no fato de que os arquivos digitais não traziam consigo os
"arquivos complementares" indicados no item 4.10 do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25, de
07 de junho de 2010, a Receita Federal glosou o crédito ali perseguido, buscando, de forma
indevida, amparo na norma disposta no §1° do artigo 144 do CTN,
- Na medida em que a fiscalização privou o recorrente do direito ao indébito sob o argumento
único e exclusivo da não apresentação documental nos termos do ADE 25/2010, restaram violados
os princípios da verdade material e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, a decisão de primeiro
grau assim se pronunciou:
- De pronto, é mister esclarecer que a controvérsia firmada com a presente manifestação já foi
analisada anteriormente pela DRJ, sendo proferido Acórdão, nos autos de processo do mesmo
contribuinte, e que se encontra atualmente em fase de julgamento do recurso apresentado ao
CARF. Adotou a íntegra da decisão lá proferida nos seguintes termos:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
3
- Não há nulidade por violação do artigo 38, §2o da Lei no 9.784/99. A fiscalização intimou o
recorrente para apresentar documentação na forma estabelecida pelo ADE COFIS no 25/2010. O
recorrente não apresentou.
- A discussão neste julgamento limitar-se-á a decidir se a fiscalização poderia exigir que a
escrituração relativa ao período fosse apresentada na forma do ADE de 2010, portanto, a ausência
de juntada da escrituração não causa qualquer prejuízo neste julgamento, uma vez que, não será
analisado o direito creditório.
- Ainda que se decida pela impossibilidade da exigência, tal situação não é causa de nulidade e sim
de improcedência, o que causaria o afastamento da motivação para indeferimento, com a
consequente devolução para que a DRF prossiga na análise do mérito do crédito pleiteado.
- Da mesma forma, a devolução dos arquivos e o encerramento do processo antes da análise do
mérito, também não causam nulidade, tampouco houve recusa de recebimento da escrituração.
- Considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por
ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição ou em compensação declarada
pelo contribuinte, é possível efetuar a apuração da base de cálculo, podendo analisar todos os
itens de sua composição.
- Assim, não tem razão a interessada ao afirmar que a fiscalização estaria limitada à análise dos
itens alterados no DACON retificador. A fiscalização pode verificar toda a composição da base de
cálculo e não somente os itens alterados na retificação.
- Cumpre esclarecer ainda que mesmo com a diligência efetuada, o contribuinte igualmente não
adequou o presente procedimento compensatório com as normas regimentais acima
mencionadas.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
DO DIREITO.
a)
Do Mérito;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
4
Como bem dito na r. decisão recorrida, o cerne deste litígio reside na
discussão sobre a legalidade da exigência, por parte da fiscalização, da
apresentação da documentação nos moldes e formas estabelecidos no ADE
25/2010, sendo que o período em análise do pleito refere-se a janeiro de
2006 a maio de 2010.
O contribuinte insurge-se em face desta tese sob o argumento de que
houve a apresentação da documentação nos termos da legislação aplicável
a época, qual seja, a ADE n° 15/2001.
Vale registrar que a decisão recorrida foi unanime. E o fundamento por ela
adotado foi a decisão proferida nos autos do Processo no
16682.720030/2015-39. Há, inclusive, ciência inequívoca por parte do
colegiado recorrido, de que este feito encontrava-se em fase de
julgamento no CARF. Mesmo assim, transcreveu-se e adotou-se a
integralidade da referida decisão.
Dentro deste contexto, obviamente que coube a este relator consultar o
andamento do feito, até mesmo em respeito ao ultimo tópico do Recurso
Voluntário, onde o recorrente chamou atenção de que o julgamento
daquele processo, perdido em primeira instância, havia sido provido em
sede do Egrégio CARF para fins de conversão daquele julgamento em
diligência.
Compulsando o andamento e as decisões deste processo, cuja
fundamentação de primeira instancia foi adotada na integra pelo colegiado
recorrido, observa-se que houve a distribuição de embargos inonimados,
propostos por um dos Conselheiros, para fins de correção de erro
decorrente de lapso manifesto.
Nesta decisão foi parcialmente provido os Embargos, os quais conferiu-se
efeitos infringentes para fins de correção do erro material de modo a
anular o Despacho Decisório e se determinar a apuração das contribuições
e do direito creditório por meio do arquivos nos termos e formas previstos
no ADE 15/1001, independente da apresentação do ADE no 25/2010, bem
como para que as dcomps fossem separadas por processos.
Eis a transcrição da decisão do Acórdão no 3302006.418, cuja sessão
ocorreu aos 13dedezembrode2018, posteriormente ao protocolo do
Recurso Voluntário deste processo, ocorrido aos 30/10/2018:
Os embargos de declaração opostos por Conselheiro do Colegiado, teve o
exame
de
admissibilidade
processado
regularmente,
dele
tomo
conhecimento. De fato, entendo que houve omissão e total inobservância
do Colegiado quanto a norma prevista no artigo 63, §4o do Anexo II do
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
5
RICARF e lapso manifesto do colegiado ao proferir a decisão no formato de
resolução, quando, de fato, trata-se de acórdão.
Isto porque, verifica-se que o recurso voluntário fora interposto com os
seguintes pedidos: a) a juntada dos documentos relacionados, bem como
pela posterior juntada de documentos complementares que venham a
contribuir para a apuração da verdade real, e também pela produção de
outras provas que necessariamente contribuíam para o melhor deslinde da
questão; b) seja, em seguida, determinado o desmembramento do PAF em
discussão, em tantas quantas forem as DCOMPs ora analisadas, de forma
que o crédito nelas perseguido seja amplamente discutido em
procedimentos autônomos, os quais, ainda, deverão ser atrelados ao PAF
representativo do débito levado à compensação, para fins de efetivo
controle, sem prejuízo, por fim, à migração e juntada dos documentos
probatórios já apresentados para os respectivos processos; c)seja julgado
procedente o pedido formulado na presente manifestação de
inconformidade para se declarar a nulidade do despacho decisório ora
atacado conforme fundamentos expostos no curso da presente defesa (ou,
alternativamente, com base nos motivos acima, que seja determinada sua
conversão em diligência) com o que roga seja determinada a juntada dos
arquivos digitais apresentados na forma imposta pela ADE no 15/2001,
como também reiniciada a análise das DCOMP em discussão, de forma que
a documentação já produzida em atendimento às inúmeras intimações
feitas pela DRF nos últimos três anos sejam por ela efetivamente
analisadas, com o que estarão sendo resguardados todos os princípios e
dispositivos legais e infralegais acima mencionados; d) caso não acolhido o
pedido exposto no tópico anterior, fato que se admite pela necessidade de
argumentação, pede, em pedido sucessivo, seja julgado procedente o
pedido formulado na presente manifestação de inconformidade, para fins
de se atribuir efeito modificativo ao despacho decisório e, assim, declarar
legítimo o direito à integralidade dos créditos apontados para fins de
compensação efetuada, procedendo-se à devida homologação, tendo em
vista a apresentação dos documentos capazes de revelar a legitimidade das
retificações realizadas perante os DACONS e DCTFs, tornando líquido, certo
e exigível o indébito perseguido pela contribuinte.
Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada acolheu em parte as
pretensões deduzidas em recurso voluntário, em especial a item "c"
anteriormente citado, configurando provimento parcial. Tal provimento
deve ser sujeito ao rito recursal previsto no Regimento Interno do CARF, de
modo a somente ser implementado após sua definitividade na esfera
administrativa, uma vez que tratou de questão preliminar de mérito, cuja
apreciação se dará em fase subsequente. Além disso, e como bem
explicitou o Embargante "a análise do direito creditório reiniciará a
discussão administrativa, demandando despacho decisório acerca da
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
6
legitimidade do direito creditório e, possivelmente, nova sujeição ao rito do
PAF, o que não ocorreria no caso de resolução, que é cabível quando a
turma deva se pronunciar sobre o mesmo recurso em momento posterior,
conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do RICARF. No caso, o recurso
voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do despacho decisório,
qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais no
formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à
apreciação da turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito
creditório também não deverá retornar, sob pena de supressão de
instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado;
efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos
arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010; e para que os processos sejam apartados
por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme fundamentos
expostos no voto vencedor da resolução no 3302000.776, a saber:
Trata-se o presente processo da análise de DCOMPs nas quais o
contribuinte solicita créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior do PIS Códigos de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de
receita 6840 e 5856, dos períodos de apuração de janeiro de 2006 a maio
de 2010. Nos termos do Relatório de Verificação Fiscal (fls.932950) os
pedidos apresentados pela Recorrente foram indeferidos pelo fato da
escrituração relativa ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 ter sido
entregue fora da forma prevista no ADE n° 25, vigente à partir de junho de
2010. Vejamos os motivos para o indeferimento:
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados
em DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em
favor do contribuinte. Frente à existência de nova apuração do PIS e da
COFINS com aumento significativo dos créditos descontados pelas razões
identificadas neste Despacho Decisório, e com fundamento no caput do
Art.170 do Código Tributário Nacional, foi solicitada pela fiscalização a
apresentação de documentos comprobatórios da apuração do PIS e da
COFINS em conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de
arquivos digitais, como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma
estabelecida peta F1FB, qual seja, o ADE n° 15 com a redação dada pelo
ADE n°25.
A Lei n° 8.218/91, no seu art. 11, caput e §, 30, com a redação dada pela MP
2.15835/01, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e apresentação
dos arquivos digitais na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
7
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária."
§ 30 A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.
A Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil define em
seu art. 76:
"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas."
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as
informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais
com as informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS n° 25, de 07 de junho de 2010, que altera a
redação original do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15,
23 de outubro de 2001. Especialmente os arquivos com as informações
preenchidas nos arquivos especificados nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos Complementares PIS/COFINS" desse
Anexo. Ressalte- se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS", como o
próprio nome indica, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que
essa intervenção trata, foram incluídos na redação do Anexo Único do ADE
n° 15 de 2001 através da alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010. A
seguir a transcrição do Art. 10 desse Ato: Ato Declaratório Executivo Cofis
n°25, de 7 de junho de 2010: Altera o anexo único do Ato Declaratório
Executivo Cofis N° 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 1° O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis N° 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo
Único deste Ato. No Anexo Único do ADE n°25 de 2010 é que estão as
especificações técnicas que os arquivos digitais solicitados por AFRFB
deverão obedecer. Esse anexo único é que contém as especificações de
como devem ser preenchidas as informações Alíquota, à Base de Cálculo e
ao Valor (do PIS e da COFINS), nos Arquivos Complementares de
PIS/COFINS conforme especificado em seu ítem 4.10 e seus subítens.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
8
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações
relativas a se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com
suspensão, se possui ou não direito a crédito, enfim, informações essenciais
para a análise da procedência do crédito pleiteado. Portanto, somente a
apresentação de arquivos digitais que incluam os Arquivos
Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração
desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações
para os períodos de apuração em que entreQou os arquivos na forma do
ADE n° 15 de 2001 sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010.
Considerando que para os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e
maio de 2010, os arquivos digitais apresentados não estão em
conformidade com as alterações promovidas pelo ADE n° 25, especialmente
pela ausência dos arquivos do item "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", decide-se pelo INDEFERIMENTO dos créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior do PIS, códigos de receita 6824 e 6912 e
da COFINS, códigos de receita 6840 e 5856, dos referidos períodos de
apuração solicitados em DCOMP, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA
A SEGUIR, pois a compensação de créditos tributários só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo, apurado por meio de provas hábeis que
evidenciem a sua correta e completa composição, o que, no presente caso,
não foi demonstrado pelo contribuinte junto à Fazenda Nacional.
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para
os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e,
descartou, como se imprestável fosse, para o fim de apurar o crédito
solicitado pela Recorrente, todos os documentos entregues na forma do
ADE no 15/2001. Tal entendimento, foi avalizado pela DRJ e pelo nobre
relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado
pelo i. relator. Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter
exigido a entregue de documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo
simples fato de estar-se desrespeitando o princípio da irretroatividade das
leis. Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar
informações de períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o
princípio da irretroatividade plenamente aplicável no controle das
obrigações acessórias. Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo
113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
9
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos....
.... de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou
acessória. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem por objeto
as prestações positivas ou negativas previstas como forma de auxiliar as
atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar
(dar dinheiro em pagamento), assumindo um cunho eminentemente
patrimonial, ao passo que obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou
não fazer e, portanto, de característica não patrimonial.
Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de pagar são
consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida
nos termos dos ADE ́s. Já em relação ao princípio da irretroatividade das
leis, referido princípio vem estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder
de tributar. No caso das obrigações acessórias, a situação não está
explicitamente prevista no referido preceito normativo, posto que a
redação do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente voltada para a
obrigação principal (obrigação de pagar tributo) e não se refere
diretamente às obrigações acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência
dos efeitos do artigo 150, inciso III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da
obrigação tributária principal, é mera decorrência do princípio da
irretroatividade das leis, que se extrai das cláusulas pétreas da Constituição.
Em outras palavras, a irretroatividade em matéria tributária ainda seria
princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra ‘a’ do inciso III
do artigo 150 da Constituição Federal.
...... Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a
omissão suscitada pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes,
para dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade
do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das contribuições e
do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para
que as DCOMP ́s sejam separadas por processos individuais.
Levando-se em conta que o fundamento da decisão recorrida não mais
subsiste e que a decisão que lhe servia de fundamento foi reformada
integralmente e já se encontra transitada em julgado, acolhe-se os
fundamentos da decisão que a reformou, nos termos acima citados no
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.787 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905951/2012-27
10
Acórdão no e, por conseguinte dar-se provimento ao recurso do
contribuinte.
b)
Mérito.
Caso seja superado o reconhecimento da nulidade apontado, entende-se
que assiste razão ao recorrente, posto que, como bem ressaltado no voto
em epígrafe, aplicou-se retroativamente as regras do ADE no 25/2010 para
os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010.
Neste compasso, foram ignorados, como se imprestável fosse, para o fim
de apuração do crédito solicitado pela Recorrente, todos os documentos
entregues na forma do ADE no 15/2001.
Tendo em vista a regra basilar decorrente do princípio da irretroatividade
das leis, oriundo, inclusive, do art. 113 do CTN, entende-se que não poderia
a Recorrente ser compelida a prestar informações de períodos em que não
havia tal obrigação, uma vez que o princípio da irretroatividade
plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Desta forma, procede a irresignação do recorrente.
Isto posto, conheço do recurso e voto em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, com a determinação
de nova apuração das contribuições e do direito creditório por meio dos
arquivos digitais no leiaute do ADE no15/2001, independentemente da
apresentação nos moldes do ADE no 25/2010.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, com a determinação de nova apuração das
contribuições e do direito creditório por meio dos arquivos digitais no leiaute do ADE no15/2001,
independentemente da apresentação nos moldes do ADE no 25/2010.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 393
DF CARF MF
Original